Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-28.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705272-28.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ALISSON MAGALHAES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. O recurso não ultrapassou o juízo de admissibilidade, por não atender ao disposto no princípio da dialeticidade (Id. 3977335). A decisão foi publicada, via DJe em 28/09/2022, disponibilizado em 29/09/2022. Em 26/10/2022, a Itapeva XI Multicarteira de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados, comparece aos autos representada pelo mesmo escritório representante do apelante requerendo a substituição processual, sem colacionar documento apto a demonstrar que o crédito específico deste processo lhe foi repassado (Id. 40749204). Pois bem, conforme determina a Lei 11.419/2006[1], tendo tomado ciência da decisão, considerado “disponibilizado” para a apelante, no dia 28/09/2022 (quarta-feira), o que significa dizer que considera-se publicado para as partes no dia seguinte (29/09/2022) (quinta-feira), assim, o prazo para a interposição de recurso iniciou em 30/09/2022 (sexta-feira), findando-o para eventual insurgência no dia 24/10/2022 (segunda-feira), uma vez que a contagem se dá apenas em dias úteis conforme disciplina o Código de Processo Civil. Salientando que não houve nenhuma prorrogação de prazo no período acima declinado, conforme demonstra o sistema de monitoramento do Pje. Neste contexto, não cabe a esta instância se manifestar sobre a substituição processual, devendo ser certificado o trânsito em julgado e os autos retornarem à origem para apreciação do pedido efetivado no Id. 40749204. Isso posto, determino à Secretaria a certificação do trânsito em julgado e retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de substituição processual. Intimem-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador [1] Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.